Tribunal: TJMT
Processo: 1002987-38.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002987-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), GRAZIELE BALBINOTTI - CPF: 028.385.261-54 (AGRAVANTE), DIPAGRO LTDA - CNPJ: 06.338.993/0001-92 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA DE IMÓVEL NÃO PERTENCENTE À EXECUTADA. AUSÊNCIA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA RECONHECIMENTO DE FRAUDE CONTRA CREDORES. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa, determinou a penhora de imóvel que já havia sido integralizado ao capital social de pessoa jurídica diversa da executada, sob alegação de simulação e suposta fraude contra credores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta consiste em definir: (i) se é possível a penhora de bem imóvel que não mais pertence à parte executada sob alegação de simulação ou fraude contra credores, sem o ajuizamento de ação própria; e (ii) se é admissível o reconhecimento de fraude à execução sem a prévia intimação do terceiro adquirente.

III. Razões de decidir

3. A fraude contra credores, regulada pelos arts. 158 a 165 do CC/2002, exige o ajuizamento de Ação Pauliana e o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

4. No caso, o juízo
a quo
deferiu a penhora de imóvel que não mais pertencia à Executada, mesmo não havendo a instauração da ação pauliana competente, em nítida violação ao exercício do contraditório ao terceiro interessado, contrariando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

5. Além dos mais, a fraude à execução, prevista no art. 792 do CPC, requer que a alienação ocorra após a citação válida, além da intimação do terceiro adquirente para prévia manifestação, conforme § 4º do referido artigo, o que não se verificou nos autos. A integralização do imóvel à empresa GB Participações e Empreendimentos LTDA ocorreu antes do ajuizamento da execução, fato este incontroverso.

6. Assim, evidencia-se a indevida penhora do imóvel registrado sob a matrícula nº 630 (atual 8.123) do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Garças-MT, pois não pertence à Executada e nem fora reconhecido a fraude contra credores na ação competente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido para cassar a decisão agravada na parte em que determinou a penhora do imóvel objeto da matrícula nº 630 (atual 8.123) do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Garças-MT, sem prejuízo de que a Agravada, querendo, ajuíze a ação adequada para questionar a validade da integralização do imóvel ou da transferência das quotas sociais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GRAZIELE BALBINOTTI
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº 1010671-15.2019.8.11.0003, ajuizada em seu desfavor pela agravada
DIPAGRO LTDA
.

A decisão agravada, acostada em ID 174194959, deferiu o pedido de penhora sobre o imóvel objeto da matrícula nº 630 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Garças-MT, nos termos do art. 845, § 1º do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que o imóvel não integrava seu patrimônio quando do ajuizamento da demanda, tendo sido transferido regularmente para a empresa GB Participações e Empreendimentos LTDA em 11/09/2019, por meio de integralização de capital social, enquanto a ação executiva foi proposta em 20/09/2019.

Argumenta que a decisão agravada padece de nulidade, pois determinou a penhora de bem de terceiro sem o devido processo legal, uma vez que, tratando-se de alegação de fraude contra credores, seria indispensável o ajuizamento de ação própria para sua declaração.

Alega que mesmo na hipótese de fraude à execução - que não seria o caso dos autos - o juízo
a quo
não observou o disposto no art. 792, § 4º, do Código de Processo Civil, que determina a prévia intimação do terceiro adquirente antes da declaração de fraude à execução.

Por fim, aduz que a decisão viola a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, pois não houve registro da penhora ou prova de má-fé do adquirente.

Requer, assim, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada que determinou a penhora de bens de terceiros, sob a alegação de possível fraude a credores (e não fraude à execução).

Em contrarrazões, a Agravada sustenta que não confundiu os conceitos de fraude à execução e fraude contra credores, mas pleiteou o reconhecimento de simulação no ato de integralização do imóvel rural, o que seria possível de ser declarado nos próprios autos executivos, sem necessidade de ação própria.

Argumenta que a Agravante, em 10/05/2019, constituiu pessoa jurídica denominada GB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e integralizou nela todos os seus bens, inclusive o imóvel objeto da matrícula nº 630 (atual 8.123) do CRI de Alto Garças-MT, posteriormente transferindo suas quotas sociais para terceiro, em ato simulado para fraudar credores.

Sustenta que o imóvel e demais bens foram subavaliados na integralização, demonstrando a simulação, e cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça que permitiriam o reconhecimento da simulação nos próprios autos executivos, por se tratar de nulidade absoluta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada pela ora Agravada em desfavor da ora Agravante. Após o reconhecimento da citação válida da devedora e a ausência de pagamento voluntário da obrigação, a Agravada requereu, por meio do petitório de ID 133834159, “
seja reconhecido a fraude contra credores
” – sic pág. 4, em virtude de suposta simulação na integralização do imóvel objeto da matrícula nº 630 (atual 8.123) do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Garças-MT junto à empresa GB Participações e Empreendimentos LTDA e, posterior, dação em pagamento das quotas sociais que lhe pertenciam ao sócio remanescente.

As matrículas acostadas em ID 104919648 e ID 104919650 da origem comprovam que o imóvel rural não é de propriedade da Agravante.

Não obstante, a decisão agravada determinou a penhora do imóvel objeto da matrícula nº 630, atual nº 8.123, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Garças-MT, com fundamento no art. 845, § 1º, do Código de Processo Civil.

Assim, a controvérsia central deste recurso reside na possibilidade de se determinar a penhora de bem que não mais pertence à executada, sob alegação de simulação ou fraude, sem a prévia instauração de ação própria ou a intimação do terceiro adquirente.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece diferentes tratamentos para os institutos da fraude contra credores e fraude à execução, cada qual com seus próprios requisitos e consequências jurídicas.

A fraude contra credores, disciplinada nos artigo 158 a 165 do Código Civil, caracteriza-se pelo ato de disposição de bens que reduza o devedor à insolvência, realizado antes da existência de demanda judicial. Sua declaração depende do ajuizamento de ação própria, denominada Ação Pauliana, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

Por sua vez, a fraude à execução, prevista no artigo 792 do Código de Processo Civil, ocorre quando há alienação ou oneração de bens na pendência de ação judicial, sendo considerada mais grave pelo sistema jurídico e podendo ser reconhecida incidentalmente nos próprios autos do processo. Todavia, mesmo nessa hipótese, o § 4º do referido artigo determina expressamente que "
antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias
".

No caso, observo que o imóvel objeto da penhora não pertencia mais à Executada/Agravante quando do ajuizamento da ação executiva. Conforme documentação juntada aos autos, o imóvel foi integralizado ao capital social da empresa GB Participações e Empreendimentos LTDA em 11/09/2019, enquanto a ação executiva foi proposta somente em 20/09/2019.

Diante da manifestação da Agravada que acarretou na decisão que deferiu a penhora do imóvel (ID 133834159 e ID 174194959 da origem),
não há dúvidas que, em verdade, a empresa credora requereu o reconhecimento de fraude contra credores
, alegando simulação no ato de integralização do imóvel e na posterior transferência das quotas sociais, embora tenha se manifestado de modo diverso em sede de contrarrazões ao presente recurso.

No entanto, o reconhecimento do vício alegado (fraude contra credores), como implica na afetação de direitos de terceiros, deve observar o devido processo legal, o que não ocorreu, haja vista que não fora ajuizada a competente Ação Pauliana para anulação do ato jurídico tido como fraudulento.

A legislação, em especial o artigo 161 do Código Civil, estabelece que "
A ação, nos casos dos arts. 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé
".

Logo, como no caso não foi ajuizada ação pauliana ou qualquer outra ação própria para questionar a validade da integralização do imóvel ou da transferência das quotas sociais, tampouco foi oportunizado ao terceiro adquirente - seja a pessoa jurídica que recebeu o imóvel, seja quem adquiriu as quotas sociais - o direito ao contraditório e à ampla defesa, há clara violação ao devido processo legal.

Mesmo que se considerasse a hipótese de fraude à execução, o que não é o caso dos autos, já que a transferência do bem ocorreu antes do ajuizamento da ação executiva, ainda assim seria necessária a prévia intimação do terceiro adquirente, nos termos do art. 792, § 4º, do Código de Processo Civil, providência esta que não foi observada pelo juízo
a quo
.

Ademais, segundo a Súmula 375 do STJ, "
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
", temática que não foi abordada na decisão combatida.

Sobreleva destacar que o juízo
a quo
, ao deferir a penhora, não se manifestou sobre o reconhecimento de fraude contra credores ou fraude à execução, evidenciando certo equívoco na simples determinação de penhora de imóvel que não mais pertence à parte devedora, ora Agravante.

Em assim sendo, verifico que a decisão agravada violou o devido processo legal ao determinar a penhora de bem que não mais pertencia à executada quando do ajuizamento da ação, sem a prévia instauração de ação própria ou a intimação do terceiro adquirente.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO - Fraude à execução - Necessidade de ajuizamento de ação autônoma – Inadmissibilidade - Pedido de reconhecimento de fraude formulado com base no art. 792, III, do CPC, observada a celebração de negócio jurídico após o registro da penhora na ação executiva - Situação que não se confunde com a fraude a credores, a demandar o ajuizamento de ação autônoma – Precedentes deste TJSP - Fraude à execução - Havendo, em tese, a possibilidade de se reconhecer a ocorrência de alienação do imóvel em fraude à execução, é necessária a intimação do adquirente a apresentar embargos de terceiro no prazo de 15 dias, sob pena de, aí sim, ser considerada a ocorrência de fraude - Inteligência do § 4º do art. 792 do CPC - Decisão reformada para tal fim. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Inocorrência – Não se deslealdade processual no procedimento da parte que não foi bem-sucedida na busca de apoio de suas pretensões - Indeferimento do pleito requerido em contraminuta do agravado . Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21626139320248260000 São Paulo, Relator.: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024).

EXECUÇÃO – Fraude de execução – Inocorrência – Alienação fiduciária de imóvel por escritura pública lavrada antes da citação dos executados – Registro da escritura realizado depois da citação do executado e da averbação da penhora na matrícula do imóvel – Irrelevância - O registro imobiliário, embora posterior, teve o condão apenas de conferir o domínio do bem aos adquirentes, o que não significa não tivesse havido alienação anterior - A transcrição imobiliária, embora da essência da transmissão da propriedade, remonta à aquisição – Não comprovada a inequívoca má-fé do adquirente ou dos executados a fim de configurar a ocorrência de fraude à execução - O que se pode encontrar caracterizada nos autos é a fraude contra credores, que reclama reconhecimento em ação própria, não a fraude à execução reconhecível no próprio feito executivo, desde que ocorrente uma das hipóteses do art. 792 do CPC – Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 22736881620198260000 SP 2273688-16.2019 .8.26.0000, Relator.: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 23/11/2020, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2020).

Convém consignar que as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte citadas pela Agravada, que permitiria o reconhecimento incidental da simulação, por se tratar de nulidade absoluta, devem ser interpretadas com cautela, pois, por envolver direitos de terceiros, não há dispensa da observância do devido processo legal e dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pilares fundamentais do ordenamento jurídico.

Assim, evidencia-se a ilegalidade na penhora decretada pelo juízo
a quo.

Não obstante, nada impede que a Agravada, pelas vias adequadas, questione a validade da integralização do imóvel ou da transferência das quotas sociais, visando futura constrição do imóvel.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada na parte em que determinou a penhora do imóvel objeto da matrícula nº 630 (atual 8.123) do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Garças-MT, sem prejuízo de que a Agravada, querendo, ajuíze a ação adequada para questionar a validade da integralização do imóvel ou da transferência das quotas sociais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025